Tribunal: TJPA
Processo: 0029205-29.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029205-29.2013.8.14.0301
APELANTE: MAICO ROBSON FERREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAMES PRELIMINARES DE SAÚDE. INAPTIDÃO. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ACIMA DO MÁXIMO PERMITIDO NO EDITAL. INCOMPATIBILIDADE COM NORMA EDITALÍCIA. PREVISÃO LEGAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA
.

I.
Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público
. Não merece acolhimento
a preliminar de ilegitimidade do Parquet
, suscitada em contrarrazões pelo apelado, haja vista que é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da CF. Ademais, vale destacar que como parte ou fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público poderá interpor quaisquer dos recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, com fundamento no artigo 996. Preliminar rejeitada.

II- O candidato que apresenta no dia do Exame Preliminar de Saúde índice de massa corporal (IMC) superior ao máximo previsto no edital, sem evidenciar a ilegalidade do exame a que foi submetido, deve ser considerado inapto e, portanto, reprovado no concurso, afigurando-se correto o ato da Administração Pública de desclassificação do candidato. Ausência de provas que possam ilidir a presunção de legitimidade da avaliação realizada pela Junta Médica do concurso.

III. Admitir a superação da norma do edital, representa clara violação ao princípio da isonomia, na medida em que outros candidatos que também foram reprovados em razão de não apresentarem o índice de massa corporal compatível com a previsão do edital seriam prejudicados.

IV- Recurso conhecido e desprovido.

.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em face perpetrado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

por
MAICON ROBSON FERREIRA DOS SANTOS
, denegou a segurança pretendida, por ausência de direito líquido e certo e, em consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,1, do CPC/2015.

Narra a inicial que o impetrante foi eliminado do referido certame na 2ª etapa, correspondente ao exame antropométrico, por não se enquadrar no índice de massa corporal estabelecido no edital e/ou inadequação ao que determina o item 7.3.1.1 do Edital do concurso Público.

Por essas razões pugnou pela concessão da medida liminar para ter o direito de participar das demais fases do certame e, no mérito, pela concessão definitiva da segurança com a confirmação dos efeitos da liminar e a nulidade do item 7.3.1.1 do referido edital.

O Estado do Pará informou que o impetrante foi eliminado da fase antropométrica em virtude de não ter atendidos os requisitos do edital, especificamente quanto ao IMC, pois teria extrapolado o limite máximo que deve ser de 25 e, caso superior até o limite de 30, quando resulte de massa muscular, o que deverá ser reavaliado individualmente pela banca examinadora.

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança ante a ilegalidade do critério de IMC máximo para eliminação de candidato, pela violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobreveio sentença
denegando a segurança por ausência de direito líquido e certo, ante a previsão editalícia que determina a inaptidão do candidato em decorrência de seu alto índice de massa corpórea. (Id nº 2434277):

O Ministério Público interpôs apelação cível

Inconformado o impetrante interpôs apelação
, que o motivo declarado pelo impetrado, relativo ao IMC do impetrante, não possui previsão legal, pois a Lei nº 6.626, de fevereiro de 2004, que dispõe sobe o ingresso na polícia militar no art. 3º, §2º,f, exigiria apenas “gozar de saúde física e mental”.

Aduz que a previsão do IMC conta apenas de um ato administrativo que foi reproduzido no edital, cabendo à Administração comprovar que o IMC acima do padrão exigido acarreta problema de saúde ou compromete a função no cargo ao qual o candidato postula.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e conceder a segurança. (Id nº 2434278)

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, alegando preliminarmente a ilegitimidade ativa
ad causam
do Ministério Público para presente demanda. No mérito, alegou a legalidade do ato infra-legal que disponha acerca dos exames necessários para aferição da avaliação antropométrica e médica.

Pugnou pelo desprovimento da apelação cível. (Id nº 2434729).

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (Id nº 2446638).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação (Id nº 2598005).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO ESTADO DO PARÁ.

Em preliminar suscitada em contrarrazões, o Estado do Pará alega ser o Ministério Público ilegítimo para recorrer da sentença, pois estaria atuando em defesa de uma pessoa e não como substituto processual.

Não merece acolhimento
a preliminar de ilegitimidade do Parquet
, haja vista que é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da CF, senão vejamos:

“Art. 127, CF. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.”

Ademais, vale destacar que como parte ou fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público poderá interpor quaisquer dos recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, com fundamento no artigo 996,
in verbis
:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.”

Portanto, não há dúvidas acerca da legitimidade do Ministério Público para interpor recurso de Apelação como fiscal da ordem jurídica,
razão pela qual rejeito a preliminar suscitada
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a análise.

MÉRITO.

O cerne do recurso esta em analisar a correção da sentença que entendeu pela denegação da segurança ante a ausência de direito líquido e certo, quanto a ilegalidade da reprovação do impetrante na segunda fase do concurso público, em virtude de o candidato apresentar IMC – Índice de Massa Corpórea superior ao previsto no edital.

Consta dos autos que o impetrante, ora apelante, foi eliminado na 2ª fase (avaliação médica) do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da PMPA/2012, por não se enquadrar no índice de massa corporal estabelecido no edital e/ou inadequação ao que determina o item 7.3.1.1 do Edital do concurso Público.

Inicialmente, cabe ressaltar que a avaliação do peso de acordo com o Índice de Massa Corpórea é um método para avaliação física de candidatos que adota um critério objetivo, amparado em limites razoáveis que não dificultam de forma desarrazoada o acesso ao cargo.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível realizar exigências quanto à altura e ao peso mínimo e máximo para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal específica que imponha essas restrições.

Vejamos:

CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. LIMITE DE PESO EXIGIDO EM EXAME DE SAÚDE E ANTROPOMÉTRICO PELO EDITAL. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA QUE SE ENTENDE RAZOÁVEL ANTE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1 - Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato da Secretária de Estado de Administração, e do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, de Mato Grosso do Sul. Objetiva-se que as autoridades coatoras sejam compelidas a permitir a realização do exame de capacitação física e, caso aprovado nas demais fases, que seja garantido o direito do impetrante de matricular-se e frequentar o Curso de Formação de Soldado Bombeiro.

2 - O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível realizar exigências quanto à altura e ao peso mínimo e máximo para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal específica que imponha essas restrições.

3 - No caso dos autos, o limite mínimo e máximo de IMC, para provimento do cargo de Bombeiro Militar, além de constar do edital, também possui lastro no art. 32, II, da Lei 3.808/2009.

4 - O impetrante alegou que a tatuagem com dimensão aproximada de 20cm de comprimento de 10cm de largura na barriga ser discreta e não interferir nas atividades de bombeiro militar, mas não comprovou essa afirmação. Ocorre que, em Mandado de Segurança, o direito deve ser líquido e certo, comprovado de plano por prova pré-constituída.

5 - Recurso Ordinário não provido.
[2]

(STJ. Segunda Turma. Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2014/0344868-6, DJe de 30/06/2015)

No caso em tela, conforme observado pelo magistrado de piso, há previsão no Edital de N.º 001/PMPA – 2012, de que o candidato para ser aprovado deverá estar com IMC ente 18 e 25, e quando entre 25 e 30, à custa de hipertrófica muscular, serão avaliados individualmente pela junta médica, conforme os seguintes itens:

“
7.3.1.1 – A Avaliação de Saúde compreenderá:

(...)

EXAME ANTROPOMÉTRICO: serão avaliados peso, altura, relação peso-altura através do Índice de Massa Corpórea (IMC); o cálculo do IMC será realizado pela fórmula IMC= Kg/m2 (onde o peso, em quilograma, é dividido pelo quadrado da altura, em metros);
o IMC que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25; candidatos que apresentem IMC entre 25 e 30, porém, à custa de hipertrofia muscular, serão avaliados individualmente a critério da junta de saúde do concurso;

7.3.2.
A Avaliação de Saúde será procedida por Junta de Saúde composta por médicos
com atuação nas áreas de clínica geral, oftalmologia e cardiologia, bem como cirurgiões dentistas.”

Da mesma forma prevê a Lei Estadual nº 6.626/2004, em seu art. 17, Parágrafo único, prevê que o edital estabelecerá os exames a serem realizados para aferição da avaliação médica e antropométrica:

Art. 17. Os exames antropométricos e médico serão realizados pela Junta Regular de Saúde da PMPA, formada por Oficiais Médicos da Corporação, ressalvada a hipótese do parágrafo único do art. 4º desta Lei.

Parágrafo único. Os exames necessários para a aferição da avaliação antropométrica e médica serão estabelecidos em edital ou regulamento.

Em atenção a lei, foi publicada a Portaria nº 033 de 7 de novembro de 2008, que veio estabelecer os limites mínimo e máximo de Índice de Massa Corporal aos candidatos, estabelecendo o item 4.19, o que segue:

4.19. Exame clínico geral: serão avaliados peso, altura, relação peso-altura através do Índice de Massa Corpórea (IMC). O Cálculo do IMC será realizado pela fórmula: IMC=KG/m2 (onde o peso em quilogramas, é dividido pelo quadrado da altura em metros). O IMC que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25. Candidatos que apresentem IMC entre 25 e 30, porém, às custas de hipertrofia muscular, serão avaliados individualmente a critério da banca examinadora.

Ainda, cumpre destacar que o estabelecimento de índices mínimo e máximo de Índice de Massa Corporal (IMC) para os candidatos é um dado capaz de expressar a condição física do indivíduo, o que interessa para o exercício das funções de Soldado da Polícia Militar. Por isso, a previsão desse requisito no concurso público se reveste de razoabilidade e proporcionalidade com a natureza do cargo em disputa.

No presente caso, conforme Avaliação Antropométrica (Id nº 2434273), o IMC apurado no candidato foi acima de 30, precisamente 32,9, portanto superior ao limite máximo previsto no Edital, que seria de 30, em caso de hipertrofia muscular.

De outra ponta, não fez o autor prova pré-constituída do seu direito líquido e certo, ou seja, não demonstrou que o resultado obtido pela avaliação realizada pela junta médica do concurso estaria errado e que não estaria com obesidade quando se submeteu ao exame, não havendo laudo ou exames juntados para contrapor a avaliação junta médica do concurso, que é ato administrativo o qual goza de fé pública e, portanto, presunção de legitimidade.

É sabido que dentre os princípios que norteiam a realização do concurso público está o da vinculação ao edital. Trata-se da lei interna do concurso que deve ser observada tanto pela Administração Pública quanto pelo candidato.

A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer todas as regras pertinentes aos concursos públicos, mediante a publicação prévia do edital do certame, contendo os critérios específicos para a seleção dos candidatos de acordo com a natureza do cargo que se pretende preencher, conforme preceitua o parágrafo 3º, do art. 39 da CF/88.

Tais exigências devem se ater ao princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se válidas, quando justificáveis pela natureza das atribuições inerentes aos cargos, devendo-se verificar em cada situação em concreto a adequação dos requisitos estabelecidos.

Nesta perspectiva, afirma-se que é possível definir restrições para o ingresso no serviço público com base no limite de idade, altura mínima, dentre outros, desde que seja necessário para o bom exercício da atividade pública, não se admitindo limitações de forma injustificada (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. rev. ampl. e atual. 2ª Ed. Salvado: JusPodivm, p. 88).

Sobre o assunto, colaciono a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. CANDIDATO ELIMINADO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE TATUAGEM NA REGIÃO DO CORPO VISÍVEL QUANDO DA UTILIZAÇÃO DE UNIFORME. (7.3.6 DO EDITAL DO CONCURSO). AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE COMPROVADA. TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NO. RE 898450/SP.
ENTRETANTO, O CANDIDATO TAMBÉM FOI ELIMINADO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE CONFORME EXAME ANTROPOMÉTRICO (ITEM 7.3.1.1 DO EDITAL DO CONCURSO). CRITÉRIO COM PREVISÃO LEGAL E PERTINENTE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (...)
3. Quanto a eliminação na avaliação de saúde por sobrepeso, não há como afastar a regra editalícia, pois, representaria frontal violação ao princípio da isonomia, na medida em que outros candidatos que também foram reprovados em razão de não apresentarem o índice de massa corporal compatível seriam prejudicados. 4. O agravante não trouxe aos autos qualquer argumento ou prova contrários à conclusão da junta médica da organizadora do concurso, de forma a desconstituir a decisão administrativa que o considerou inapto por se encontrar com IMC acima do limite previsto. 5. Sendo o cargo almejado o de policial militar é razoável que se estabeleçam critérios objetivos de condição física, considerando a relevância do ofício com exigência máxima de esforço e habilidades físicas.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido, porém, mantando a decisão de denegação da segurança. (2017.05338967-41, 184.625, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-18)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR.
INAPTIDÃO EM EXAME DE SAÚDE. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC). POSSIBILIDADE.
A inaptidão no exame de saúde pelo candidato apresentar índice de massa corporal (IMC) encontra amparo no edital do certame e na legislação de regência. Ausência de violação de direito líquido e certo. Precedentes desta Câmara. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080645724, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 24/04/2019).

(TJ-RS - AC: 70080645724 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 24/04/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. EXAMES PRELIMINARES DE SAÚDE. INAPTIDÃO. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ABAIXO DO MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. INCOMPATIBILIDADE COM NORMA EDITALÍCIA.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PERSPECTIVA DE VIOLAÇÃO
. I. O candidato que apresenta no dia do Exame Preliminar de Saúde - 3ª fase do Concurso Público para admissão na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - índice de massa corporal (IMC) inferior ao mínimo previsto no edital, sem evidenciar a ilegalidade do exame a que foi submetido, deve ser considerado inapto e, portanto, reprovado no concurso, afigurando-se correto o ato da Administração Pública de desclassificação do candidato
. II. A superação da 3ª fase do certame - e da norma do edital -, representa clara violação ao princípio da isonomia, na medida em que outros candidatos que também foram reprovados em razão de não apresentarem o índice de massa corporal compatível com a previsão do edital seriam prejudicados. (TJ-MG - AI: 10000170989586001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 06/05/0018, Data de Publicação: 09/05/2018)

Desse modo, devem ser observados os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da igualdade, posto que os demais candidatos no concurso foram avaliados de acordo com as mesmas regras dispostas no edital.

Assim, é certo que a inaptidão do agravante decorre de expressa previsão editalícia que limita o IMC dos candidatos até a 30, inexistindo prova que possa evidenciar ilegalidade de sua exclusão do certame, com critério que se amolda perfeitamente aos supracitados julgados, impondo-se a manutenção da decisão recorrida neste aspecto.

Ressalte-se que em sede de mandado de segurança, procedimento sumário especial que prima pela celeridade, não se admite instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

Vale dizer, ainda, que ignorar a regra do edital lastreada em critérios objetivos previamente definidos pela Polícia Militar importa, a meu ver, em transgressão aos princípios da legalidade e da isonomia entre candidatos.

Dessa forma, diante da existência de suporte legal para a exigência feita pelo edital e da ausência de violação aos princípios da razoabilidade e isonomia, o recurso não comporta provimento.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço da Apelação Cível e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 01/12/2020